Tribunal: STF
Processo: ARE 1576012
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ESTANCIA VELHA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PORTARIA Nº 17/2023 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO EXCLUSIVAMENTE CONTRA A UNIÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE EFICÁCIA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO INTEGRANTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL.



    1. O piso nacional do magistério é previsto na Constituição Federal, art. 206, VIII, e regulamentado pela Lei nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167.



    2. A atualização do piso salarial, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, deve seguir o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente, critério originalmente vinculado à Lei nº 11.494/2007, revogada pela Lei nº 14.113/2020.



    3. Apesar da revogação, a Lei nº 14.113/2020 manteve a sistemática de definição do valor anual mínimo por aluno, garantindo continuidade normativa ao critério de reajuste, conforme entendimento do STF no julgamento da ADI nº 4.848.



    4. Portaria nº 17/2023 que, ao fixar o reajuste do piso do magistério, tem fundamento no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, em plena vigência.



    5. A tese de inexistência de vácuo normativo é corroborada pela continuidade na definição do valor anual mínimo por aluno, preservando-se a uniformidade nacional do piso salarial do magistério, como política pública essencial e obrigatória para todos os entes federativos.



    6. A decisão proferida pela Justiça Federal, em ação proposta exclusivamente contra a União (processo nº 5040499-26.2023.4.04.7100 - TRF/4ªReg), não produz efeitos em relação ao Sindicato ou aos professores municipais de Estância Velha, que não integraram a relação processual. Inteligência do art. 506 do CPC/2015, segundo o qual "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".



    7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração na ADI nº 4.848, reafirmou que a superveniência da EC nº 108/2020 não tornou inconstitucional o art. 5º da Lei do PNM, reconhecendo sua compatibilidade com os princípios orçamentários e a autonomia constitucional dos entes federados.



    8. Indeferido, na origem, o pedido do executado de suspensão do cumprimento de sentença com fundamento na decisão proferida no processo nº 5040499-26.2023.4.04.7100, em tramitação no TRF da 4ª Região.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 212-A, inciso XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente